Tribunal: TJDFT
Processo: 0749026-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749026-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO ALFA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria do Socorro Carvalho da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Trata-se de reanálise do pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita formulado pela parte autora, em atenção à determinação judicial anterior. A parte requerente, MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA, aposentada e servidora pública inativa do Senado Federal, anexou aos autos comprovantes de renda e extratos bancários, conforme determinado. Conforme análise dos documentos apresentados, em especial os contracheques referentes aos meses de abril a setembro de 2025 (Id 250324708, 250324709, 250324710, 253474579, 253474580 e 253474581), verifica-se que a parte autora aufere remuneração líquida mensal no montante de aproximadamente R$ 8.496,60. Considerando que a renda líquida auferida pela Autora é manifestamente superior a 5 (cinco) salários mínimos, este fato, por si só, revela condição financeira incompatível com a alegada hipossuficiência para os fins de concessão irrestrita do benefício da gratuidade de justiça. Além disso, a movimentação financeira apresentada nos autos indica recebimento de valores expressivos, como, por exemplo, um PIX no valor de R$ 15.000,00 no dia 30/07/2025 (Id 253474572), outro PIX no valor de R$ 25.000,00 no dia 29/07/2025 (Id 253474572), outro PIX no valor de R$ 10.000,00 no mesmo dia 29/07/2025, entre outros valores, evidenciando capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais. Ademais, a parte autora não apresentou cópia integral da última declaração do imposto de renda. Dessa forma, a documentação apresentada não logrou êxito em comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, conforme exigido pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Determino que a parte autora anexe aos autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais e demais despesas processuais, no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se.” A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois, embora aposentada e servidora pública inativa do Senado Federal, sobrevive exclusivamente de seus proventos fixos, os quais são integralmente comprometidos com despesas médicas, necessidades básicas e obrigações mensais. Alega que os valores eventualmente recebidos por meio de transferências via PIX não constituem rendimentos habituais, tratando-se de auxílios esporádicos e sem caráter de regularidade. Afirma que a exigência imediata do recolhimento das custas processuais compromete o exercício do direito de ação, diante de sua atual condição financeira. Defende que a gratuidade da justiça é um direito fundamental assegurado pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e que a análise da hipossuficiência deve considerar a realidade concreta da parte, não se limitando a valores nominais. Ainda requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo do recurso. Alega que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Informa que não houve preparo, por se tratar de recurso cujo objeto é justamente a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Decido. A Agravante não efetuou o recolhimento do preparo, tendo formulado pedido de gratuidade de justiça. A gratuidade da justiça tem por finalidade assegurar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC estabeleçam que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física gera presunção relativa da necessidade do benefício — ainda que a parte esteja assistida por advogado particular — o § 2o do mesmo dispositivo autoriza o indeferimento do pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão. Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6a Edição, p. 1184) Em conclusão, cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relatora designada: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023) No caso em análise, os documentos acostados aos autos não comprovam a alegada hipossuficiência. O contracheque de Id. 253474581 indica que a Agravante percebe remuneração bruta de R$ 32.744,07 e líquida de R$ 8.496,60, significativamente acima da média salarial nacional e do limite de cinco salários mínimos, parâmetro comumente adotado por esta Corte para aferição da hipossuficiência econômica (Acórdão 1397266, 0735983-18.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 2/2/2022, DJe 23/2/2022). Além disso, embora inicialmente tenha apresentado extratos de conta sem movimentação no Banco Bradesco, a Agravante posteriormente juntou extratos de sua conta na Caixa Econômica Federal, os quais evidenciam recebimento de valores relevantes. Conforme bem observado pelo juízo de origem, “a movimentação financeira apresentada nos autos indica recebimento de valores expressivos, como, por exemplo, um PIX no valor de R$ 15.000,00 em 30/07/2025 (Id. 253474572), outro de R$ 25.000,00 em 29/07/2025, e mais um de R$ 10.000,00 na mesma data, entre outros, evidenciando capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais”. Diante desse contexto, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois a Agravante não demonstrou de forma suficiente a impossibilidade de suportar os encargos processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Dispenso a requisição de informações. Desnecessária a intimação do Agravado para contrarrazoar o Agravo de Instrumento, pois ainda não integra a relação processual nos autos de referência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora